Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. FORMAÇÃO PROFISSIONAL TARDIA. AUSÊNCIA DE INAPTIDÃO LABORAL. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUITIVA DO GENITOR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver ao pai, com base no vínculo de parentesco e na solidariedade familiar, notadamente para atender as suas necessidades de educação, deficiência ou enfermidade.
2. Entretanto, em casos tais, deve ser demonstrada a necessidade daquele que alega ainda demandar auxílio financeiro, e até mesmo a impossibilidade em se manter sozinho, por não mais subsistir esse dever com base no poder familiar, podendo persistir apenas quando o alimentando efetivamente demonstrar suas necessidades.
3. Apurando-se que a alimentanda atingiu a maioridade civil e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente na inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, tendo procurado formação profissional tardiamente, ainda assim na modalidade à distância, conclui-se que ela goza de plenas condições para o trabalho, situação que, cotejada com a baixa capacidade econômica do alimentante, justifica a exoneração da obrigação alimentar, devendo ela buscar meios próprios para se sustentar.
4. Recurso desprovido.